Tribunal: TJDFT
Processo: 0704202-02.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MENOS GRAVOSA. INVIABILIDADE. ATO INFRACIONAL GRAVE E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Deve ser recebida a apelação defensiva apenas no seu efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que o adolescente reclama pronta atuação do Estado.

2. Não há como acolher pedido de improcedência da representação em relação ao ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, pois a confissão do apelante restou corroborada pelas declarações da vítima e pelo depoimento da testemunha policial, provas suficientes para comprovar a autoria do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado.

3. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade pela prática de ato infracional grave, análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, uma vez que o adolescente está em situação de risco e apresenta condições pessoais desfavoráveis (envolvimento com drogas, evasão escolar e ineficácia de medidas em meio aberto aplicadas em sede de remissão por atos infracionais anteriores).

5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que julgou procedente a representação estatal e aplicou ao adolescente medida socioeducativa de semiliberdade, por prazo indeterminado, nos termos do artigo 112, inciso V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.